Tribunal: TJSP
Processo: 7003225-54.2019.8.26.0482
Classe: Agravo Interno Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo regimental contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em execução penal.
1. Decisão meramente concisa não havendo falta de motivação. 2. Prescrição – Inocorrência. – O prazo prescricional referente à falta disciplinar é o estabelecido no artigo 109, IV, do Código Penal. 3. Prova que assegura a ocorrência do fato caracterizador da falta grave e a identificação da

Ementa:
Agravo regimental contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em execução penal.
1. Decisão meramente concisa não havendo falta de motivação. 2. Prescrição – Inocorrência. – O prazo prescricional referente à falta disciplinar é o estabelecido no artigo 109, IV, do Código Penal. 3. Prova que assegura a ocorrência do fato caracterizador da falta grave e a identificação da respectiva autoria. 4. Caracteriza falta disciplinar de natureza grave (artigo 50, inciso I, da Lei de Execução Penal) participar de movimento de subversão à ordem e disciplina. 5. A falta grave acarreta o reinício da contagem do prazo para obtenção de benefícios. 6. Cometida a falta grave, perderá o sentenciado parte de tempo remido, começando novo período a partir da data da infração disciplinar – Inteligência do artigo 127 da Lei de Execução Penal.- Perda proporcional à gravidade da conduta. 7. Inexistência de falta coletiva e de atipicidade material do ato de indisciplina.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo regimental criminal n.o 7003225-54.2019.8.26.0482/50000 Comarca de Presidente Prudente
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000152915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
7003225-54.2019.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
interessado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e Agravante
MARCOS ANTONIO SANCHO JUNIOR, é agravado EGRÉGIA 6a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo regimental. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo regimental criminal n.o 7003225-54.2019.8.26.0482/50000 Comarca de Presidente Prudente
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Voto n.o 34963b
Agravo regimental criminal n.o 7003225-54.2019.8.26.0482/50000
Comarca de Presidente Prudente
Agravante: Marcos Antônio Sancho Júnior
Agravado: 6a Câmara Criminal
Agravo regimental contra decisão monocrática que
negou provimento ao agravo em execução penal.
1. Decisão meramente concisa não havendo falta de
motivação. 2. Prescrição Inocorrência. O prazo
prescricional referente à falta disciplinar é o
estabelecido no artigo 109, IV, do Código Penal. 3.
Prova
que
assegura
a
ocorrência
do
fato
caracterizador da falta grave e a identificação da
respectiva autoria. 4. Caracteriza falta disciplinar de
natureza grave (artigo 50, inciso I, da Lei de Execução
Penal) participar de movimento de subversão à ordem
e disciplina. 5. A falta grave acarreta o reinício da
contagem do prazo para obtenção de benefícios. 6.
Cometida a falta grave, perderá o sentenciado parte de
tempo remido, começando novo período a partir da
data da infração disciplinar Inteligência do artigo
127 da Lei de Execução Penal.- Perda proporcional à
gravidade da conduta. 7. Inexistência de falta coletiva
e de atipicidade material do ato de indisciplina.
Recurso desprovido.
Vistos.
I-
Proferida
decisão
que
negou
provimento ao recurso interposto por Marcos Antônio Sancho
Júnior, o executado interpôs agravo regimental. Sustentou o
agravante, em estreita síntese, que foi punido sem a individualização
de sua conduta, em sanção coletiva, que sua conduta é formalmente
atípica e que a perda de dias remidos deve ser mínima.
Relatado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo regimental criminal n.o 7003225-54.2019.8.26.0482/50000 Comarca de Presidente Prudente
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
II- O presente agravo é conhecido, porém
desprovido.
III- A decisão ora impugnada apresentou
as razões pelas quais negou-se o provimento ao agravo:
“II- Consoante se depreende da leitura da decisão
havida como sem fundamentação, que foi juntada a fls. 42, a motivação existiu. Não
obstante a decisão seja sintética, reflexo a necessidade de objetividade para atender a
demanda de vara com grande movimento forense, nela não se identifica o vício da ausência
das razões do decidir. Não se deve confundir fundamentação sucinta com falta de
motivação, pois assim como a prolixidade não é penhor de fundamentação, concisão não é
sinônimo de ausência de motivação.
III- O prazo prescricional para o reconhecimento da
infração administrativa praticada antes de 5 de maio de 2010 era de dois anos consoante se
depreende da doutrina e jurisprudência pátrias: “não prevê a lei expressamente a
possibilidade de prescrição das faltas disciplinares. Entretanto, a imprescritibilidade das
sanções penais é vedada, como regra, pela constituição Federal, que somente admite a em
casos específicos (art. 5o, incs. XLII E XLIV). Não é possível, assim, concluir, na omissão
da lei, que as sanções às faltas disciplinares não estão sujeitas à prescrição. Mesmo o
crime doloso, considerado como falta grave, está sujeito a essa extinção da punibilidade,
devendo ocorrer o mesmo com qualquer sanção disciplinar. Na omissão da lei a respeito
do prazo prescricional, deve-se aplicar, por analogia, a regra da prescrição do Código
Penal. Sendo elas um minus em relação às infrações penais, o lapso prescricional não
pode ser superior a dois anos, fixado para as infrações de menor gravidade. Por isso, deve-
se entender que o prazo de prescrição das faltas disciplinares é de dois anos, por
aplicação analógica do art. 109, inciso VI, do Código Penal” (JULIO F. MIRABETE,
Execução Penal, pág. 140/141, 11a edição, Atlas, 2004, São Paulo).
“Em que pese a inexistência de legislação específica
quanto ao prazo prescricional para a aplicação de sanção disciplinar, oriunda da fuga do
réu (art. 50, II, da Lei 7.210/85), esta Corte, examinado casos semelhantes, entendeu que a
incidência deve ser aquela prevista no art. 109, do CP, levando-se em consideração o
menor deles, ou seja, dois anos. Assim, sendo o ato de fuga infração permanente, a
prescrição bienal deve iniciar-se com a sua recaptura. Logo, recapturado o preso, inicia-
se o lapso prescricional de dois anos para que seja aplicada a sanção disciplinar
competente, sob pena de prescrição. Nesse sentido, o e. Ministro JOSÉ ARNALDO, por
ocasião do julgamento do Resp 247.274/SP, de sua Relatoria, asseverou, in verbis: 'No
caso de fuga, a infração disciplinar é permanente, vale dizer, enquanto não cessado o
estado de fuga o termo inicial da prescrição não acontece, aliás em perfeita sintonia, com
o prescrito no art. 111, III, do Código Penal. Assim recapturado o foragido, a partir desta
data flui o biênio prescrito, e não antes...'. Merece destaque, ainda, aresto de Relatoria do
e. Ministro PAULO MEDINA (HC 24.266/SP, DJ DE 02/06/2003), de cujo voto se extrai:
'Em face da ausência de previsão legal de prescrição da infrações disciplinares praticadas
na execução penal, requer a aplicação analógica do menor prazo prescricional previsto
na lei penal, ou seja, 02 (dois) anos” (STJ HC no 27.419/SP).
“A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça já se
posicionou em precedente julgado pela quinta turma, da relatoria do Ministro Jorge

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo regimental criminal n.o 7003225-54.2019.8.26.0482/50000 Comarca de Presidente Prudente
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Scartezzini (HC 27.419/SP, DJ 03/05/2004), no sentido de que diante da inexistência de
legislação específica quanto ao prazo prescricional para a aplicação de sanção
disciplinar, deve-se utilizar o disposto no art. 109, do Código Penal, levando-se em
consideração o menor lapso prescricional previsto no mencionado dispositivo legal, qual
seja, dois anos” (STJ HC no 60.176/SP).
“Prescrição
Falta disciplinar
adoção, por
analogia, do prazo mínimo de 2 anos previsto no art. 109, VI, do CP Necessidade
Tendo em vista a ausência de previsão legal quanto ao tema, deve ser adotado, para as
faltas disciplinares, por analogia, o menor prazo prescricional para as infrações penais,
qual seja, o de 2 anos, nos termos do art. 109, VI, do CP, pois não é admissível que a
infração disciplinar deixe de sujeitar-se a prazo prescricional, se até mesmo os mais
graves crimes a ele se subordinam” (TACRIMSP in RJTACRIM 50/40).
“Tendo em vista a ausência de previsão legal quanto
ao tema, imperioso que às faltas disciplinares se adote, por analogia, o menor prazo
prescricional previsto para as infrações penais, ou seja, de dois anos (art. 109, inc. VI do
Código Penal)” (TJSP Agravo em Execução no 884.405-3/7).
“No tocante ao prazo específico da prescrição da
infração de natureza administrativa, diante da lacuna havida na Lei de Execução Penal e
considerando que, por disposição constitucional, até as infrações penais (de índole mais
grave que a ora averiguada) estão sujeitas, em regra, a um regime de prescrição, doutrina
e jurisprudência têm admitido a extensão analógica do disposto no artigo 109, inciso VI,
do Código Penal, às faltas disciplinares (tendo em vista ser esse o menor prazo de
prescrição penal existente)” (TJSP Agravo em Execução n.o 1.016.067.3/0).
Após a edição da Lei no 12.234/10 esse prazo passou a
ser de 3 anos, consoante estabelecido no artigo 109, inciso IV do Código Penal (aplicável
após a essa data).
Esta Câmara, inclusive, tem precedentes no sentido de
ser de 2 anos o prazo para a punição da falta administrativa perpetrada antes de 5 de maio
de 2010 e de 3 anos para os cometidos após essa data, em atenção à necessidade de
uniformização
dos
julgados
(Agravo
no
0203686-70.2010.8.26.0000,
0160002-
95.2010.8.26.0000 etc.).
No caso em espécie, a conduta tida como faltosa
(ocorridas em 19 de junho de 2018) ocorreu menos de três anos antes de sua apreciação
pelo juízo da execução e depois de 5 de maio de 2010. Assim, não incidiu a prescrição na
espécie.
IV- No que respeita à existência de fatos caracterizador
da falta grave e a identificação da respectiva autoria, foi comprovada pelos depoimentos
dos funcionários da unidade Luiz Carlos de Lima e Luiz Gomes Cardoso (fls. 21 e 26). Na
espécie, consoante bem exposto na contraminuta: “Consta dos autos do procedimento
disciplinar n° 246/18 Penitenciária de Mirandópolis, que após investigações, os agentes
penitenciários constataram que o agravante, dentre outros sentenciados, era membro do alto
escalão da facção criminosa que age dentro e fora do presídio, em nítido comportamento
indisciplinado e desobediente, o que caracteriza falta disciplinar, de natureza grave, nos
termos do art. 50, I e VI da L.E.P. Convém acrescentar que os depoimentos dos Agentes de
Segurança Penitenciária que presenciaram o fato estão revestidos de fé pública. Assim,
presumem-se verdadeiros os fatos narrados, cabendo ao agravante provar o contrário, o que
não ocorreu. Ora, os agentes penitenciários são funcionários públicos que foram investidos
no cargo, e se não ficar provado algum interesse pessoal destes em provocar falsa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo regimental criminal n.o 7003225-54.2019.8.26.0482/50000 Comarca de Presidente Prudente
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
incriminação, seus testemunhos não podem ser postos em dúvida, pois gozam de presunção
de veracidade. Aliás, é o entendimento jurisprudencial predominante, conforme segue:
Frise-se que os depoimentos dos agentes penitenciários, funcionários públicos que são,
gozam de presunção de veracidade, ressalvada a hipótese de prova em contrário. E no
caso dos autos, não se aventou qualquer motivo relevante para suspeitar de seus
testemunhos, inexistindo qualquer indício de que tenham agido deforma abusiva ou para
consciente e injusto prejuízo do agravante. E à falta de motivo relevante e comprovado
para desprezá-lo, cumpre aceitá-lo como fonte de convicção judicial. “ .Ademais, não se
pode duvidar de depoimentos de funcionários públicos, sejam agentes penitenciários ou
policiais, apenas porque estão investidos de “Trecho do Agravo de Execução Penal n°
0174642- 69.2011.8.26.0000, 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, em 15 de dezembro de 2011. algum desses cargos. Seus testemunhos valem
como qualquer outro e, se não provado algum interesse pessoal ou algum motivo que
lançaria suspeita sobre suas atuações, não podem ser postos em dúvida acerca daquilo
que informam. Nestes autos, o ora agravante nada alegou que pudesse motivar a suspeita
de que alguma razão pessoal fosse capaz de conduzir, os agentes penitenciários, a uma
falsa incriminação. Portanto, seguro e firme os testemunhos, coerentes com as demais
provas colhidas, não poderiam ser desprezados no processo. Em relação à eficácia de
depoimentos de policiais a orientação pretoriana é no sentido de que: “Prova testemunhal
- Depoimento de policial eficácia a palavra de policial tem o mesmo valor que a de outra
testemunha qualquer, devendo-se presumir que ele age no cumprimento do dever e nos
limites da legalidade, não havendo razão alguma para taxá-la de suspeita, ainda mais
quando nada existe nos autos que a possa comprometer, merecendo, por isso integral
credibilidade” (Revisão n° 316.072 - j. 29/09/1998 - Rel.Devienne Ferraz 2° Grupo de
Câmaras).” (fls. 57/58).”
V- Com respeito à natureza da falta, dispõe o artigo 50,
inciso I, da Lei no 7.210/84 que comete falta grave o preso que incita ou participa de
movimento para subverter a ordem ou a disciplina.
VI- Quanto aos efeitos do ato de indisciplina, o
cômputo da pena para a concessão de benefícios na execução penal não é feito com base na
sanção estabelecida na sentença, sim na fração que remanesceu após a prática de falta
grave.
Em especial quanto à progressão de regime, dispõe o
artigo 118, inciso I da Lei no 7.210/84 que “a execução da pena privativa de liberdade
ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais
rigorosos, quando o condenado: I praticar fato definido como crime doloso ou falta
grave”. A falta grave, portanto, acarreta o retrocesso no regime de cumprimento da pena
privativa de liberdade. Por sua vez, se o autor dessa falta já estiver em regime fechado, por
uma questão de equidade será reiniciada a contagem do prazo necessário à progressão para
o regime semiaberto. Na mesma direção alinha-se a aplicação analógica do então vigente
artigo 127 da Lei no 7.210/84 (“Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um
terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a
partir da data da infração disciplinar.”).
Não bastasse, o artigo 112 da Lei de Execução Penal
(“A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência
para regime menor rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido
ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo regimental criminal n.o 7003225-54.2019.8.26.0482/50000 Comarca de Presidente Prudente
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que
vedam a progressão”) torna certo que a progressão só pode ocorrer se cumprido o período
de 1/6, 2/5 ou 3/5 da pena (conforme a hipótese) e, nele, houver bom comportamento
carcerário, inexistente na hipótese do cometimento da falta grave. O bom comportamento
carcerário só pode ser aferido em certo interregno de tempo e este, para o fim colimado e à
vista do teor do artigo 112 da Lei no 7.210/84 e do artigo 2o, § 2o da Lei no 8072/90, é de
1/6, 2/5 ou 3/5 da pena remanescente após a falta grave.
Nessa linha, aliás, está a doutrina de Júlio Fabbrini
Mirabete: “o cometimento de falta grave pelo preso que cumpre pena em regime fechado
acarreta a interrupção do tempo de pena para efeito de progressão, iniciando-se nova
contagem de 1/6 do restante da reprimenda a cumprir, para a obtenção da promoção”
(Execução Penal, 9a Edição, pág. 340).
Outra não tem sido a orientação pretoriana: “Habeas
Corpus. Execução penal... sendo fechado o regime em que se acha o condenado, a causa
de regressão há de produzir, apenasmente, o necessário reinício da contagem do tempo
de 1/6 da pena, requisito legal de progressão de regime. É o efeito interruptivo das
causas de regressão de regime prisional de que tratam a jurisprudência e a doutrina. A
essa causa interruptiva, porque cumprindo pena reclusiva sob o regime fechado, deve
subordinar-se o paciente, que cometeu falta grave, causa legal de reversão.” (STJ
Habeas Corpus no 31.886/RJ e no 25.821/SP).
“Recurso ordinário em habeas corpus. Execução
penal. Progressão de regime prisional. Falta grave. Interrupção do prazo. Em caso de
cometimento de falta grave pelo condenado, será interrompido o cômputo do interstício
exigido para a concessão do benefício da progressão de regime prisional, qual seja, o
cumprimento de pelo menos 1/6 da pena no regime anterior. Precedentes. Recurso
desprovido” (STJ RHC 13926/RJ).
Nessa
trilha
segue
este
Tribunal
de
Justiça,
reconhecendo a necessidade do reinício do prazo para benefícios após a prática de falta
grave (Agravo em Execução Penal n.o 920.214.3/6, Agravo em Execução Penal n.o
898.608.3/0, Agravo em Execução Penal n.o 878.918.3/9, no 1326045/5 e n.o 455.417-3/8;
RT 746/579, 751/583 e 746/579 , entre outros).
VII- Não se reconhece a aventada falta de motivação da
decisão ora impugnada na parte em que quantifica a perda de dias remidos.
O julgado deve ser considerado integralmente para a
compreensão de cada decisão nele expressa. Os provimentos jurisdicionais devem ser
apreciados por inteiro, sendo errado pinçar-lhes trechos da fundamentação para tentar
incompatibilizá-la com as conclusões, ou para fragilizar estas últimas. Nesse sentido estão
os Habeas Corpus no 990.09.008208-9 e no 990.09.042099-5, entre outros.
E no corpo da decisão agravada há expressa indicação
dos fatos que justificam a perda de 1/3 dos dias remidos.
Quanto ao mérito desse quantum, a gravidade da
conduta imputada ao agravante, de causar instabilidade na segurança do presídio ao
rebaixar o nível de disciplina na unidade prisional, justifica a perda de 1/3 dos dias
remidos.
A ordem, a disciplina e o respeito são importantes
dentro do presídio e, por isso, os mecanismos que contribuem para seu enfraquecimento
(organizar e convocar outros presos a fazer motim) devem ser tratados com rigor. Daí o
acerto da decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo regimental criminal n.o 7003225-54.2019.8.26.0482/50000 Comarca de Presidente Prudente
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.”
Depreende-se do decidido (e do que dos autos
consta) que a hipótese não é de sanção coletiva mas de falta
disciplinar reconhecida na conduta específica do sentenciado, que
tal comportamento caracteriza falta grave, quer no plano formal
quer no material, à vista da seriedade do ato, e que a perda de dias
remidos foi adequada à violação perpetrada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
agravo regimental.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR